Tribunal: TCU
Processo: 029.782/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10104/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.782/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Renato Jatoba Safra de Araujo (XXX.134.237-XX); Antonio Merlo Andrade (XXX.986.817-XX); Caio da Silva Rocha (XXX.833.767-XX); Dayvid Rodrigues Ferreira de Souza (XXX.317.347-XX); Fabricio de Souza Neves (XXX.502.137-XX); Geovane Modesto de Souza Silva (XXX.966.916-XX); Igor Teixeira Pires de Souza (XXX.822.157-XX); Jairo Luiz Teodoro Ferreira (XXX.187.857-XX); Lucca de Almeida Queiroz (XXX.478.427-XX); Matheus Nunes Rodrigues (XXX.249.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.